Tribunal: TJPA
Processo: 0802642-59.2020.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802642-59.2020.8.14.0061

APELANTE: ALIPIO PINTO VEIGA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - HIPÓTESE DE ATENUAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 65, III, “D” DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO- PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO PENAL- IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCONSTITUCIONALIDADE - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA Nº 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS – APELANTE SOB O PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA ISENÇÃO – ART. 804 DO CPP – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL
–
SUBTRAÇÃO DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO ACARRETA ALTERAÇÃO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - DETRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Inobstante tenha sido reconhecido a confissão espontânea do réu na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos em que impõe o art. 65, III, “d”, do Código Penal, a aplicação da pena base no mínimo legal impede que seja atenuada a pena, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema nº 158

em Repercussão Geral no STF.

2) A sentença recorrida observou atentamente o impositivo do art. 804 do Código de Processo Penal, que condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e taxa judiciárias. Todavia, cumpre ao recorrente requerer a isenção do pagamento perante o Juízo da Execução penal, a quem compete promover a aferição da situação financeira
do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

3) Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a realização de detração pelo juiz sentenciante, nos termos do art. 387, §2º do CPP, somente se faz imprescindível quando implicar modificação do regime prisional, o que não ocorreu in casu, cabendo ao juízo da execução realizá-la em sede de cumprimento de pena

4) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 21ª Sessão Ordinária de Videoconferência, realizada em 15 de dezembro de 2022,
à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 09 de janeiro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº
0802642-59.2020.8.14.0061
(autos eletrônicos),
interposta pela ré
ALÍPIO PINTO VEIGA FILHO
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação penal nº
0802642-59.2020.8.14.0061
(autos físicos),
que julgou, em
10/11/2021,
procedente a denúncia condenando a ré pela prática do delito de roubo, com imposição das sanções art. 157, §2º, II do Código Penal, conforme
Num. 8167238 - Pág. 1/9.

A apelante,
em suas razões recursais
(
Num. 7886155 - Pág. 1/8)
afirma a inconstitucionalidade da Sumula 231 do STJ, por afronta ao princípio da isonomia da pena e da individualização da pena. Defende a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, bem como a garantia de cumprir a pena que é merecedor.

Sustenta, também, a i
mpossibilidade de ser impelido ao pagamento de custas processuais e taxas judiciais imposto na sentença recorrida,
posto que está assistido pela Defensoria Público.

Por fim, afirma
que não foi considerada pelo Juízo a quo a detração da pena,
conforme disposto no art. 387, §2ª do CPP, uma vez que não considerado que não considerado o fato de apelante encontrar-se, ao tempo de sua condenação, preso preventivamente desde o dia 25/12/2020, data do fato, e determinada a expedição de alvará apenas no dia 23/11/2021.

Ao final, pugna a reforma da sentença para que a pena seja redimensionada a pena intermediária aplicada, com a aplicação da mesma abaixo do mínimo legal, a isenção ao apelante ao pagamento de custas do processo e taxas judiciárias, e ainda, o reconhecimento da detração pena.

C
ontrarrazões ao recurso sob o

Num. 8167257 - Pág. 1/7,
pela manutenção do édito condenatório, eis que em conformidade com as determinações legais e jurisprudência.

I
nstada a manifestar-se, a 12ª
Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção
,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 8829015, p. 1/5).

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

É como
voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia
(Num. 8167177 - Pág. 1/3)
que deu origem aos autos principais (ação penal nº
0802642-59.2020.8.14.0061), que o apelante ALÍPIO PINTO VEIGA FILHO,
no dia 25/12/2020, por volta das 13h30m, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (uma) bolsa que continha em seu interior o valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em espécie e 01 (uma) capa de celular, da vítima Geisiele Dias Pinto.

O recorrente foi preso em flagrante na mesma data, em diligência de policiais militares.

A irresignação do apelante com a sentença recorrida circunda tão somente os seguintes pontos:
1ª) a não aplicação da atenuante do reconhecimento da confissão espontânea
, com a consequente fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal;
2º)
a imposição do pagamento das custas processuais e taxas judiciárias,
ante o patrocínio da Defensoria Pública,
3º) a não realização da detração penal
.

De início, passa-se a analisar a irresignação da apelante no que tange a não aplicação da atenuação da pena por confissão do delito. O julgador, ao proferir o decreto condenatório no, fixou a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão
, mínimo legal previsto no art. 157 do Código Penal

Na fase seguinte da dosimetria da pena, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea da acusada, em atenção ao art. 65, III, “d” do Código Penal. Porém, deixou de aplicá-la por força da Súmula 231 do STJ, que veda na referida fase do cálculo da pena, a fixação desta abaixo do mínimo legal, in verbis:

Tendo em vista a incidência da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, atenuo a pena em 6 (seis) messes, todavia, em respeito a Súmula 131 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Não há circunstância agravante
.

Busca o apelante afastar a incidência da Súmula 231 do STJ, sob a afirmativa de que a orientação emanada pelo Tribunal superior é inconstitucional, ao tempo em que infringe os princípios da individualização da pena e da isonomia.

Acerca do referido ponto de inconformismo da apelante, os esclarecimentos de Guilherme de Souza Nucci, abaixo transcrito:

Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, III, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta,
pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento e diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – 18 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 396/397.

Referido assunto circundou o tema instaurado em repercussão geral perante
o Supremo Tribunal,
sob o nº 158, nos exatos termos a seguir:

Questão submetida a julgamento: Questão referente à fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, bem como a determinação de que o percentual de redução previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, incida sobre o caput do mesmo artigo, caso seja mais benéfico ao paciente.

Tese Firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Repercussão Geral: Tema 158/STF - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante. (STJ, Tema nº 190, publicada em 13/09/2019)

Extrai-se, portanto, que entendimento firmado pela Súmula 231 do STJ, no que se refere a não aplicação da atenuante nas hipóteses de confissão do réu, quando a pena base for a mínima imposta pela legislação, resta pacificada pelo Órgão

guardião da Constituição, em sede de repercussão geral, o que enfraquece
a alegação de inconstitucionalidade, que o recorrente pretende ver reconhecido.

No mesmo sentido os julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO REFERENTE À TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS ANALISADAS EM CONJUNTO IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há o que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, quando o Órgão guardião da Constituição da República, qual seja, o Pretório Excelso, reafirmou o mesmo entendimento por meio do precedente julgado em sistema de recurso repetitivo -

STF: RE 597270 QO-RG. 2. Pela orientação jurisprudencial da época dos fatos, o roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência, após cessar tal agressão; de modo que, no caso, o réu foi preso quando tentava ligar, pela segunda vez, a moto há poucos metros do local do fato, já que o veículo estancou mais adiante depois de sair. 3. As palavras da vítima, mesmo que prestadas apenas na fase policial, são suficientes para subsidiar a condenação, quando confirmadas em juízo pela confissão do réu; pelos depoimentos dos policiais militares e pelos demais elementos dos autos, como no caso em questão. Rejeitada a preliminar de desclassificação para o roubo tentado e, noa1 mérito, improcedentes os argumentos da defesa. APELO DESPROVIDO – UNÂNIME (TJ-PA - APL: 00008321820088140401 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2016, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 07/10/2016)

APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, II DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 2. Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena. 3. O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada. 4. Contudo, agiu corretamente o Magistrado a quo, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. 5. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada. 6. Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APR: 00019935520188140043 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/09/2020)

Extrai-se, portanto, que as razões recursais da apelante não possuem força argumentativa para afastar o entendimento reiterado pelas Cortes Superiores, o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 231, e o Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema nº 158), motivo pelo qual deve ser confirmada a sentença ora vergastada nesse aspecto.

O segundo ponto combatido pela recorrente é condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e taxas judiciárias.

Ora, não se desconhece que no
processo penal, reconhecida a necessidade financeira do réu, como no presente caso, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022) (grifo nosso).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO QUE NÃO DEVE SER DESPREZADA. CONSONÂNCIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. SUBSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RÉU SEMI-IMPUTABILIDADE. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA ADSTRITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar, in casu, em fragilidade probatória e absolvição por in dubio pro reo, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação do delitiva, após seguida perseguição policial. Ressalte-se que os policiais foram imediatamente acionados pela vítima, ainda quando esta corria atrás dos assaltantes, os quais foram apontados como os autores do crime. Registre-se, ademais, que os militares presenciaram o momento no qual a ofendida reconheceu seus algozes, os quais foram capturados de posse da res furtiva, restituída, posteriormente, à vítima.

2. Uma vez que consta expressamente na prova técnica a necessidade de tratamento ambulatorial para o apelante, entendo que não há outra medida a ser tomada se não conceder o devido tratamento, haja vista o caráter restaurativo de tal medida. De acordo com o atestado, o recorrente apresenta periculosidade controlada, em razão do tratamento psiquiátrico ambulatorial que vem recebendo, e recomenda a preservação da medida de tratamento ambulatorial por tempo não inferior a dois anos. Isto posto, nos termos do art. 98 do Código Penal, tendo em vista a recomendação de tratamento curativo, acolho o pedido de substituição da pena privativa de liberdade pelo tratamento ambulatorial pelo período mínimo de 03 (três) anos.
3. Não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao
pagamento
das
custas
, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela
Defensoria
Pública. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (11755731, 11755731, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-14)

Vê-se dos julgados acima transcritos que a afirmação de hipossuficiência do acusado, ora recorrente, não impede sua condenação ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.

Isso porque a obrigação do mencionado pagamento fica suspenso pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória. Ao final do prazo, subsistindo a impossibilidade de pagamento das custas processuais e taxas judiciárias pelo condenado, a obrigação restará prescrita. Considerando que a competência para aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório é do Juízo da Execução Penal, correta a decisão vergastada nesse aspecto.

Por fim, pugna pela detração da pena, eis que não realizada pela sentença recorrida.

Não obstante o art. 387, §2º, do CPP disponha a competência concorrente do juízo de condenação e de execução penal para promover a detração da pena, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

O apelante requer a realização da
detração
penal, sem fundamentar o pedido, tendo o juízo sentenciante expressamente consignado que deixou de realizá-la pelo fato de não gerar a modificação do regime inicial de cumprimento da
pena
, conforme sentença de
10/11/2021

(Num. 8167238, p.1/9).

A
pena
privativa de liberdade aplicada ao apelante foi
de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e estando custodiado desde
25/12/2020
, quando foi preso em flagrante, teve a prisão revogada pela sentença condenatória,
prolatada em 10/11/2021
, tendo sido fixado como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, por força do art. 33, §2º, alínea “b” do mesmo dispositivo legal.

Sendo assim, resta afastada a obrigatoriedade do art. 387, §2º do CPP, consoante entendimento pacífico da jurisprudência, que tem decidido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DETRAÇÃO
NÃO REALIZADA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA
. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 593, I DO CPP. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica acerca da inadmissibilidade do Habeas Corpus quando o ato for impugnável pela via recursal própria, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. 2. In casu, o desiderato do impetrante é a modificação do regime inicial de cumprimento de
pena
imposto na sentença, sob o argumento de que o juízo a quo deixou a considerar o período de permanência do paciente em prisão preventiva. Além disso, enfatiza que a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu não pode justificar a fixação de sistema prisional mais gravoso.
3. Nos termos do § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, a detração, consubstanciada na contagem do tempo de segregação cautelar no final do cálculo dosimétrico, é indispensável apenas quando influenciar na determinação do regime inicial de implemento da sanção, situação que não se aplica à espécie.
4. Na hipótese, a fixação do regime fechado foi justificada não apenas pelo quantum da reprimenda imposta, como também pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, conforme autoriza o § 3º do art. 33, do Estatuto Repressivo. Logo, irrelevante a realização da
detração
pelo julgador monocrático; 5. Diante da ausência de flagrante ilegalidade, torna-se inviável o conhecimento do writ, impetrado em substituição a recurso previsto na legislação processual penal vigente, destinado à impugnação de de sentença penal condenatória singular, qual seja, a apelação criminal (art. 593, I do CPP). 6. Ordem não conhecida. (TJ-AM - HC: 40075878520218040000 AM 4007587-85.2021.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2021)

Apelações criminais. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Defesas. Preliminar de reconhecimento de intempestividade de embargos de declaração ministerial. Inocorrência. Redução da
pena
-base. Possibilidade. Ausência de fundamentação concreta. Modificação do regime inicial de cumprimento de
pena
. Impossibilidade. Réus reincidentes. Aplicação da
detração
penal. Inviabilidade na espécie. Ministério Público. Reconhecimento da majorante do inc. I,do § 2º-A do art. 157 do CP (emprego de arma de fogo). Possibilidade. Artefato desmuniciado. Irrelevância. I. É tempestiva a interposição de embargos declaratórios quando o Ministério Público se incumbiu de os interpor no prazo legal de 2 dias nos termos do art. 619 do CPP. II - O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. III - A
pena
-base não pode ser elevada em razão da gravidade abstrata do delito ou elementos ínsitos ao tipo penal, bem como circunstâncias genéricas. IV - A reincidência justifica a imposição de regime prisional mais gravoso que o legalmente permitido nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP.
V - A detração só deverá ser considerada em sentença penal quando determinar efetivamente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena ( CP, art. 387, § 2º), sob pena de usurpação da competência do juízo da execução prevista no art. 66, inc. III, da Lei de Execucoes Penais.
VI - Estando demonstrado nos autos que os réus praticaram o delito de roubo com emprego de arma de fogo, incide a majorante do inc. I do § 2º A do art. 157 do CP, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada. (TJ-RO - APL: 00092878620198220501 RO 0009287-86.2019.822.0501, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020)

(Grifei)

Mais uma vez, não assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável, em sua totalidade, a r. sentença condenatória recorrida, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023